Tribunal: TJDFT
Processo: 0701185-67.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701185-67.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADVOCACIA JANOT, IVAM BARBOSA JUNIOR EMBARGADO: IVAM BARBOSA JUNIOR, ADVOCACIA JANOT D E S P A C H O Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração por ambas as partes, intime-se cada uma delas, para, querendo, se manifestar em relação aos embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 1.023, § 2o, do CPC/15. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator